Tribunal: TJDFT
Processo: 0701223-72.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701223-72.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME FERREIRA SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: CINTIA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0737303-21.2022.8.07.0016, indeferiu pedido de cumprimento imediato da decisão de concessão de tutela de urgência com vistas à transferência para leito de UTI, nos seguintes termos: “Trata-se de requerimento formulado pela parte autora com vistas ao réu cumprir a decisão de ID 130252982. Foi determinado à CRIH para que informasse ao Juízo sobre a situação do paciente quanto à sua colocação na lista de regulação e respectiva prioridade, inclusive quanto ao número de leitos disponíveis no Distrito Federal, no prazo improrrogável de 24 horas, tendo sido informado o acesso virtual as informações e o número de passagem do autor, conforme certidão, ID 130277778. Em consulta no site (https://info.saude.df.gov.br/leitospublicoslistadeesperaleitosutisalasit/), verifiquei que hoje o autor está inserido na lista de espera, aguardando por leito de UTI, desde o dia 04/07/2022, às 09h06, com prioridade 4A. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, ressalto a Recomendação - CEDS 01/2021 (Fórum Nacional do Judiciário para Monitoramento e Resolução das Demandas de Assistência à Saúde - Res. CNJ n. 107/2010 - COMITÊ EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL - CEDS): "(...) RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde." A Resolução no 2.156/2016 do Conselho Federal de Medicina orienta que todas as solicitações de vagas para unidade de tratamento intensivo (UTI) sejam justificadas e registradas no prontuário do paciente pelo médico solicitante, que o serviço de UTI de cada instituição hospitalar desenvolva protocolos internos, baseados em critérios de internação e alta da nova norma, que estejam de acordo com as necessidades específicas dos pacientes, levando em conta as limitações do hospital (tamanho da UTI e capacidade de intervenções terapêuticas, por exemplo) e que tais protocolos sejam divulgados aos gestores do sistema de saúde. Dessa forma, em observância aos ditames da ética médica, aos protocolos internos da instituição hospitalar e às normas que regem os gestores da rede pública, mister que se observe a ordem de prioridade clínica dos pacientes na alocação de leitos de UTI, não podendo a decisão judicial servir de respaldo para preterição de pacientes mais graves. Irrefutável que eventual decisão que autorize a imediata internação de um cidadão em leito de UTI poderá preterir outra pessoa que esteja aguardando na lista de espera em classificação mais prioritária ou por mais tempo. Sendo assim, considerando que o autor está devidamente inserido na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH, deve aguardar a disponibilidade de leito de UTI, seguindo os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela CRIH da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme a Recomendação - CEDS 01/2021, acima transcrita. Intimem-se.” Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente informa que protocolou pedido de cumprimento de decisão que deferiu, em 05/07/2022, a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a internação do ora agravante em Unidade de Terapia Intensiva, uma vez que a decisão não foi cumprida até o momento pelo ente distrital. Todavia, a decisão foi indeferida, ao argumento de que a parte autora deve aguardar sua internação segundo os critérios adotados pela Central de Regulação de Leitos/CRIH ou órgão similar da Secretaria de Estado de Saúde, na ordem estabelecida. Aduz que existe laudo médico que informa com precisão o estado de saúde do requerente, bem como destaca a necessidade de internação e urgência da medida, haja vista o quadro clínico do paciente. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o devido cumprimento da decisão já proferida para que o paciente seja transferido para UTI com o suporte necessário para atender o seu quadro e, em caso de descumprimento, seja fixada multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) até a observância da ordem judicial. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo. Requerida a concessão de gratuidade de justiça. É o breve relato. Decido. Defiro a gratuidade de justiça, diante dos documentos constantes dos autos na origem. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. O agravante está inserido na lista de espera, aguardando por leito de UTI, desde o dia 04/07/2022, às 09h06, com prioridade 4A. Pretende a imediata internação em leito de UTI com o suporte necessário para atender o seu quadro e, em caso de descumprimento, seja fixada multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) até a observância da ordem judicial. A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), a concessão da tutela imediata na via jurisdicional deve se atentar para o cenário crítico de sobrecarga da rede hospitalar pública. Com efeito, não há como impor ao agravado, no atual estágio do processo, a imediata internação do agravante, sob pena de multa, sem a observância dos critérios adotados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal no enfrentamento da emergência de saúde pública, com especial relevância para as internações de pacientes em leitos de UTI. Cumpre ao Poder Judiciário observar o efeito prático das decisões no âmbito da saúde, tendo em vista a escassez de vagas hospitalares, incluídas as de terapia intensiva, especialmente quando ainda se vive os reflexos da pandemia da COVID-19. Mostra-se necessário, portanto, valorizar os critérios técnicos e objetivos estipulados pelos órgãos competentes na distribuição dos leitos de UTI, de modo a garantir a máxima eficiência na satisfação do direito à saúde a todos. Nesse contexto, o recorrente, que já está devidamente inserido na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH, deve aguardar a disponibilidade de leito de UTI, seguindo os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela CRIH da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme restou consignado na decisão atacada. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 12 de julho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito